Tribunal: TJDFT
Processo: 0740490-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PMDF. AGREGAÇÃO DE OFICIAL. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA EX OFFICIO. IDADE LIMITE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA UNIÃO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 13.954/19. DIREITO DE PERMANÊNCIA NA ATIVA ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que confirmou a antecipação de tutela para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, de forma a anular a portaria de 14.07.2020, publicada no DODF n. 134, p. 38 de 17.07.2020 que tornou o autor em agregado, bem como o processo administrativo SEI n. 00054-00067904/2020-88. Em seu recurso, sustenta que a ausência de legislação específica de normatização da transferência para reserva remunerada. Aduz que a lei anterior, n. 7.284/84, deve ser aplicada ao caso, a qual dispõe que a idade limite é de 57 anos. Aduz que ato administrativo é vinculado. Pugna pela reforma da sentença objurgada e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões apresentadas (ID 28816055).
3. A Lei 13.954/19, ao alterar o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, de que trata a Lei n. 6.880/80, elevou todas as idades-limite de oficiais e praças para transferência, ex officio, para a reserva remunerada, cuidando-se de inovação legislativa, que modifica o atual critério etário para a inatividade do militar do Distrito Federal, de que cuida art. 98, inc. I, do EPMDF (Lei n. 7.289/84).
4. Com efeito, ante o novo cenário normativo, disposto na Lei n. 13.954/19, assiste ao recorrido, Primeiro-Tenente do Quadro de Oficiais Policiais-Militares de Administração e de Oficiais Militares Especialistas da PMDF, correspondente ao Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) do Exército, nos termos do que prevê o Decreto n. 84.333/79, o direito de permanecer na ativa até completar 63 anos, à luz do princípio tempus regit actum, uma vez que preenche os requisitos, sob à vigência da nova lei.
5. Somado ao fato que a competência para organizar e manter as Polícias e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é privativa da União, nos moldes do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal. Cabendo ao Distrito Federal dispor a predominâncias regionais. Na espécie, a Lei n. 13.954, de 16/12/2019, como lei federal geral, estabelece as diretrizes e parâmetros mínimos a serem seguidos pelo Distrito Federal, cuja competência se limita às questões específicas de predominância regional.” (Acórdão 1294302, 07012312020208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a TR, julg.: 27/10/2020 ).
6. Ademais, dos elementos probatórios, a decisão administrativa não foi precedida de inspeção de saúde, conforme depreende-se do processo de transferência do autor para a reserva remunerada, ex officio (SEI 00054-00067904/2020-88), conforme dispõe a Portaria PMDF n. 909, de 20 de maio de 2014, esta relevante na espécie, pois o recorrido encontrava-se em o recorrido em gozo de Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTSP), conforme resposta ao ofício 147/2020 – PMDF/DGP/DPM/CAD/RR, no período de 19.09.2020 até 17.11.2020 (ID 28815894 – pág. 31/32), sem que fosse lhe efetivamente oportunizados o contraditório e a ampla defesa.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.